Tribunal: TJES
Processo: 0003379-78.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003379-78.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENICE BARBOSA LELIS TAVARES

APELADO: ROSALINO RAMAI FAUSTINO e outros (4)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO D
E
POSSE
– COMPROVAÇÃO
–
RECURSO
DES
P
ROVIDO.

1.
Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que a requerente logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho praticado pelos réus, anuindo com o ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003379-78.2015.8.08.0048

APELANTE: HELENICE BARBOSA LELIS TAVARES

APELADOS: ROSALINO RAMAI FAUSTINO e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSALINO RAMAI FAUSTINO e outros
contra a r. sentença de fls. 176/178, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
contra si ajuizada por
HELENICE BARBOSA LELIS TAVARES
,
julgou procedente o pedido autoral, reintegrando o autor na posse do imóvel.

Em suas razões recursais de fls. 191/195, os apelantes afirmam a existência de questão prejudicial relativa a um processo expropriatório realizado pelo Município. Sustentam, ainda, a nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa, a ausência de prova da posse da autora e do esbulho dos réus.

Contrarrazões de fls. 197/201 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A autora da demanda, ora apelada, ajuizou a presente demanda afirmando ser legítima proprietária e possuidora do imóvel descrito na exordial em decorrência do contrato de compra e venda e cessão pactuado com SANDRA ZANETTE BAHIENSE em 2009.

Sustenta que, logo após a compra, passou a residir no imóvel, exercendo a sua posse. Afirma que, em 2014, mudou-se para Minas Gerais, a fim de cuidar de sua mãe que apresentada problemas de saúde, deixando o imóvel, sob comodato verbal, com MARIA ARLENE ROCHA.

Ressalta que, em dezembro de 2014, a comodatária viajou com sua família para Brasília, a fim de passar as festas de fim de ano com seus familiares que lá residiam, o que ensejou, no dia 26/12/2014, a invasão do imóvel pelos réus.

Pois bem.

Não se pode acolher a tese de prejudicialidade do pedido de reintegração em virtude de um suposto decreto expropriatório de lavra do Município de Serra, porquanto os documentos de fls. 173 e seguintes demonstram que o imóvel objeto da demanda (lote 16, da quadra 51) não foi objeto da alegada regularização fundiária.

Dos documentos colacionados observa-se que a posse legitimada pelo Município a MARIA HELENA BONIFACIO FAUSTINO e ROZALINO RAMAI FAUSTINO se relaciona com o lote nº 05, da quadra 51 que tem como confrontante o lote nº 16 da referida quadra.

Desse modo, não se pode acolher a tese de que o lote 16 foi absorvido no lote 08, porquanto, se o próprio título de legitimação da posse indica que se tratam de imóveis limítrofes e confrontantes é porque se tratam de imóveis distintos.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, vislumbro que os requeridos foram intimados da decisão saneadora de fls. 128/129, conforme se denota à fl. 130.

Ademais, o documento de fl. 139 demonstra que o requerido foi intimado da audiência de instrução e julgamento.

Desse modo, não há que se falar em cerceamento.

Ultrapassada essas questões, saliento que a prova produzida indica que a autora exercia a posse do imóvel e que os réus o esbulharam.

A autora foi capaz de produzir prova documental que indica o exercício da posse do imóvel, além de ter indicado testemunhas que, ouvidas, corroboram os fatos por ela narrados.

À fl. 94, a testemunha FABIO LUIZ DOS SANTOS afirmou que:

“que chegou a visitar a autora no imóvel, podendo dizer que aparentemente ela residia lá, já que tinha várias coisas dela na casa; que durante algum tempo Arlene tomou conta do imóvel para a autora; que no final de 2014, Arlene disse para autora que não poderia mais tomar conta do imóvel então ela pediu para o depoente dar uma olhada; que o depoente, em dezembro de 2014 chegou a levar materiais de construção para o imóvel, sendo eles: lajotas, cerca de 200 telhas coloniais e algumas madeiras; que no final do mês de dezembro/2014 ficou sabendo que dois idosos estavam morando no imóvel; (...) que a ocupação do imóvel pelos idosos se deu na segunda quinzena de dezembro de 2014, mesmo porque antes disso o depoente constantemente ia no imóvel e até chegou a liberar para o vizinho colocar o carro dele no quintal”;

Já MARIA ARLENE ROCHA à fl. 95 esclareceu que

“que a autora morava no imóvel e em determinada época precisou viajar para Belo Horizonte, deixando as chaves da casa com a depoente; que ficou cuidando do imóvel para a autora, inclusive em novembro de 2013 sua irmã, que veio de Brasília, ficou morando no imóvel por cerca de 2 meses; que alguns meses depois recebeu a ligação de um vizinho dizendo que a casa estava ocupada por 2 velhinhos; que passou a situação para a autora, tendo ela retornado para esta cidade; que entregou as chaves do imóvel a autora, ficando ela de resolver a situação com os ocupantes do imóvel”

Por seu turno AURICLÉIA MUNIZ ROCHA à 96 mencionou:

“que morou em Brasília por vários anos e em dezembro de 2013 resolveu voltar para esta cidade; que sua irmã Maria Arlene Rocha estava com a casa cheia e por isso colocou a depoente e seu filho para residir no imóvel, já estava tomando conta dele para a autora, pois ela precisou mudar-se temporariamente para Belo Horizonte; que residiu no imóvel por cerca de 2 a 3 meses; que quando deixou o imóvel sua irmã continuou tomando conta dele; que não sabe dizer quando ocorreu a invasão, pois dela tomou conhecimento posteriormente por meio de comentário de sua irmã;”

Por outro lado, os réus não trouxeram documentos hábeis a infirmar as provas da autora, sendo certo que o termo de legitimação de posse apresentada refere-se a um outro imóvel.

Assim, é de se pontuar que, conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse, o que restou satisfeito nestes autos.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

__________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, denoto que a autora provou nos autos a posse e o esbulho, devendo, portanto, ser mantida a sentença de procedência.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro a condenação ao pagamento de honorários para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

COM O RELATOR